Tribunal: STF
Processo: AI 759715
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.MATÉRIA PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA RESTRITA AO EXAME DO CABIMENTO DE AÇÃO CONSIGNATÓRIA PARA POSTULAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 


1. No caso, afronta à Carta Magna, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 




2. Agravo regimental desprovido.